Tribunal: TJMT
Processo: 1004561-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004561-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), VALTER MATILDE - CPF: 854.118.681-49 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS MELO FILHO - CPF: 537.740.191-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES E IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – RATEIO ENTRE AS PARTES –REQUERENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO TRANSFERIDA AO ESTADO – INAPLICABILIDADE DO TERMO DE COOPEAÇÃO 006/20023 – PERÍCIA DESIGNADA DE FORMA ISOLADA – FORA DA PAUTA CONCENTRADA – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 95 do CPC, a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou rateada, quando solicitado por ambas as partes ou pelo juiz de ofício.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante beneficiária da justiça gratuita.

Uma vez designada a perícia isoladamente, ou seja, fora da pauta concentrada normalmente realizada em mutirão, não há falar em aplicabilidade do Termo de Cooperação Técnica n. 006/2023.

O valor fixado a título de honorários periciais deve ser mantido, pois além de justo e adequado, está em conformidade com casos semelhantes apreciados por este Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.1033597-36.2020.8.11.0041, fixou honorários periciais, no valor de R$1.000,00 (mil reais), bem como determinou que a quantia deverá ser custeada por ambas as partes, na proporção de 50% para cada uma.

Aduz a parte Agravante que o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte Agravada, razão pela qual, deve arcar com as despesas das provas que lhe aprouver, e que, caso seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, caberá ao Estado custeá-las.

Subsidiariamente, defende que, caso não seja este o entendimento, o valor dos honorários periciais, deve ser reduzido para R$400,00 (quatrocentos reais), conforme pactuado no Termo de Cooperação Técnica n.006/2023, entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Seguradora Líder.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, insurge-se a empresa, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.1033597-36.2020.8.11.0041, fixou honorários periciais, no valor de R$1.000,00 (mil reais), bem como determinou que a quantia deverá ser custeada por ambas as partes, na proporção de 50% para cada uma.

No caso, verifico que a controvérsia jurídica diz respeito à distribuição do ônus da prova, bem assim da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais e observância do Termo de Cooperação Técnica n. 006/2023 celebrado entre a Seguradora e este Tribunal de Justiça.

Na decisão objurgada, o juízo de origem, assim consignou:

[...] A parte autora não compareceu a perícia médica realizada pelo mutirão DPVAT no Fórum da Capital e diante disto apresentou justificativa de sua ausência, requerendo o reagendamento.

Assim, considerando que não há previsão de data próxima para novo mutirão, se faz necessário designar o perito do juízo para realização da perícia requerida, consignando que a nova ausência da parte autora será considerada como desistência do pedido.

Dito isto, nomeio como perito do Juízo o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, médico, Telefone: 65 9972-1818, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com, o qual deverá esclarecer se a parte autora está inválida permanentemente, de forma total ou parcial; na hipótese de invalidez permanente parcial, apontar qual o grau da invalidez; e responder, ainda, aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se o perito para cumprir ao encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso.

Quanto aos honorários periciais, levando em consideração a complexidade da perícia e o exímio trabalho executado pelos peritos nomeados por este juízo, arbitro os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais).

Como a perícia é de interesse de ambas as partes, esta deverá ser rateada proporcionalmente entre elas. Contudo, sendo a parte autora beneficiária da AJG, o Estado deverá arcar com 50%. Porém, a ré deverá pagar a perícia, caso a ação seja julgada procedente.

Intime-se a ré para efetuar o pagamento de 50% dos honorários periciais, em 15 (quinze) dias.

[...]

No caso verifico que, de início, os autos foram incluídos no Mutirão, para a realização de avaliação médica, a fim de que fosse apurado eventual percentual de invalidez e, por consequência, o recebimento de valores relativos ao seguro DPVAT (id. 114851384).

Posteriormente, sobreveio a informação de que a parte Autora não compareceu para a realização da perícia, razão pela qual, foi requerida designação de nova data.

Ao deferir o pedido, o juízo de origem, consignou que como a perícia é de interesse de ambas as partes, o custo deverá ser rateado, na proporção de 50% para cada uma e que, caberá ao Estado arcar com os valores relativos atribuídos à parte Autora, porque beneficiária da assistência judiciária.

A parte Agravante defende que a parte Agravada deverá arcar com os honorários periciais, pois nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, cabe à parte Autora provar os fatos alegados na inicial. Contudo, tal regra não tem o condão de estabelecer a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Sabe-se que, como regra geral, caberá à parte que requereu a produção de prova pericial, adiantar a remuneração do perito e que, quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, tais valores deverão ser rateados. Veja o artigo 95 do Código de Processo Civil:

Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Na hipótese, verifica-se que a parte autora demonstrou interesse na produção de prova pericial, desde a inicial (id. 204166685 - Pág. 18) Veja:

Destarte, em obediência ao art. 319, VII do NCPC, a parte autora informa que não possui interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, SALVO SE FOR REALIZADA EM REGIME DE MUTIRÃO,
OPORTUNIDADE EM QUE É REALIZADA A PERÍCIA MÉDICA
,
OTIMIZANDO E DANDO CELERIDADE AOS PROCESSOS E A REQUERIDA, EVENTUALMENTE
, TEM-SE INCLINADO A APRESENTAR PROPOSTA DE ACORDO. (destaquei)

Por outro lado, a parte Agravante, ao apresentar sua contestação, igualmente, pugnou pela realização da perícia médica, nos seguintes termos:

Requer provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito,

especialmente a realização de perícia médica
a ser custeada pelo autor, na medida em que, conforme dito acima, o próprio autor não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse possuir invalidez permanente. (destaquei)

Dessarte, conclui-se que ambas as partes requereram a produção da prova pericial, logo, correto o juízo de origem, ao determinar o rateio dos valores entre as partes.

Considerando que a parte Agravada é beneficiária da justiça gratuita, o ônus de arcar com sua parte dos custos da perícia designada é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária àqueles que não possuem condições de arcar com os gastos dessa natureza (art. 5o, LXXIV, da CRFB).

No mais, esclareço que
analisando com melhor acuidade o caderno processual
, verifico que em que pese o processo tenha sido inserido no “Mutirão”, realizado no Fórum da Comarca de Cuiabá, a parte Autora não compareceu ao ato processual, razão pela qual, foi designada nova data para a realização da perícia médica.

Dessarte, entendo que o Termo de Cooperação Técnica n. 006/2023 não se aplica no presente caso, pois ante a ausência da parte autora, designou-se nova data para a perícia, de forma isolada, ou seja, excluída da pauta concentrada.

Por fim, entendo que o montante de R$1.000,00 (mil reais) fixado como honorários periciais não só é justo e adequado, mas também está em conformidade com casos semelhantes apreciados por este Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:
(Agravo de Instrumento 1029749-62.2023.8.11.0000, Desembargador Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/02/2024, publicado no DJE em 04/03/2024; Agravo de Instrumento 1008148-34.2022.8.11.0000, Desembargadora Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/05/2022, publicado no DJE em 19/05/2022; Recurso de Agravo de Instrumento 1016230-54.2022.8.11.0000, Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022; Recurso de Agravo de Instrumento 1020150-70.2021.8.11.0000, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara De Direito Privado, julgado em 29/06/2022, publicado no DJE em 04/07/2022)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024